Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de vício redibitório em imóvel adquirido, alegadamente danificado por infiltrações e vazamentos oriundos de construção realizada em andar superior. A controvérsia no recurso restringe-se à alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal, em ação de indenização por vício redibitório, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, cabendo-lhe a direção do processo e a condução das provas necessárias à formação de seu convencimento.
4. Em demandas que versam sobre vício redibitório, especialmente diante da alegação de infiltrações e danos estruturais no imóvel, a prova pericial se mostra imprescindível para aferição da causa e extensão dos danos, sendo a prova testemunhal insuficiente para esse fim técnico.
5. A parte autora foi regularmente intimada a especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, operando-se a preclusão quanto ao direito de requerer prova testemunhal posteriormente.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que o silêncio da parte na fase de especificação implica preclusão, mesmo que a prova tenha sido requerida na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020968, 0723256-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025, DJe 28/07/2025.
(ad)